Tribunal: TJMT
Processo: 1048169-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048169-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EFIGENIA BATISTA FERREIRA - CPF: 208.503.871-91 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048169-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Efigênia Batista Ferreira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRENTE. COBRANÇA DO CONSUMO REGISTRADO NO MEDIDOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente informação na petição inicial sobre a data que teria ocorrido a suspensão e o restabelecimento da energia elétrica, não deve haver indenização a título de dano moral.

A restituição do valor pago deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança foi efetuada de acordo com o consumo registrado no medidor e somente com a sentença foi reconhecido que o valor pago é indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-Juiz resolve o mérito da ação (artigo 487, inciso I, do CPC),
por julgar parcialmente procedente a pretensão vindicada na inicial
, apenas
para condenar a reclamante a restituir a reclamante ao valor total da cobrança das faturas dos meses de setembro e outubro de 2021, consistente em R$ 1.882,50
(mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com a Súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”.

No presente caso a parte Autora, ora recorrente, afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/1474180-5, conta que recebeu faturas acima da média, nos meses de setembro e outubro/2021, nos valores de R$641,30 e R$1.241,20, os quais afirma serem indevidas.

Ademais, conta que buscou a Reclamada para a resolução do problema, registrando reclamação administrativa com protocolos no 33697900 e no. 37672349, além de ter buscado o Procon (no. F.A:51.001.002.21-0010153), não obtendo êxito pelas vias administrativas. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais e a restituição da quantia paga, em sua forma dobrada.

A concessionária Reclamada, por sua vez, sustenta que o consumo de energia elétrica foi faturado por meio de leitura em campo, não tendo sido constatada qualquer irregularidade no medidor da parte Autora, sendo devida as faturas, ora questionadas, não havendo ato ilícito. Colacionou ficha cadastral, histórico de contas e ordens de serviço.

Da análise dos autos, é incontroverso que as faturas são indevidas, posto que analisando o histórico de contas que o consumo registrado nos meses de setembro e outubro/2021 foram de 1.006kWh e 521kWh, enquanto nos meses anteriores o maior registro é de 456kWH, ocorrido em Abril/2021. Conforme abaixo se vê:

Aliado ao fato que o medidor da unidade consumidora foi vistoriado, constando a seguinte informação:
“
Analisamos sua reclamação referente a conta 10/2021, sobre variação de consumo e identificamos que há um aumento no seu consumo diário se comparado aos meses anteriores
. Observamos que na data 11/10/2021 houve inspeção na unidade e conforme relato da equipe estava normal. Contudo enviamos novamente outra equipe no dia 03/11/2021 para fazer uma visita técnica para avaliar o seu medidor e foi constatado que o consumo registrado em sua conta está correto e com leitura progressiva.
Na visita não foram identificadas irregularidades no medidor e as leituras estão sendo realizadas regularmente.
Orientamos verificar as instalações internas”.

Portanto, aparentemente, não há justificativa para o aumento repentino mensal do registro do consumo de energia elétrica, o que configura, em tese, falha na prestação de serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral pleiteado pela Autora, entendo que não deve ser acolhido, posto que embora tenha alegado que houve a suspensão dos serviços, não informou sequer a data que teria ocorrido a suspensão ou o restabelecimento.

Assim, em razão da ausência de informações precisas do que seria o fato constitutivo, principalmente a data da interrupção e restabelecimento, bem como do conjunto probatório, não deve haver condenação dessa natureza.

Quanto à restituição do valor pago, entendo que este deve ocorrer em de forma simples, pois a cobrança da fatura de energia elétrica se deu de acordo com o registro de consumo e somente com a prolação da sentença foi reconhecido que o valor pago não seria devido
.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022